Tribunal: TJES
Processo: 0003845-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003845-37.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO ERLACHER LUBE DE ALMEIDA e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
Defensoria Pública Estadual
,
curadora especial
de
Leonardo Erlacher Lube de Almeida
e de
Denise Magevski Lube,
em face da r. sentença (ID 2130708 – pgs. 15/16) proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pela recorrente em desfavor de
Banestes S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso VI, e 918, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de sua intempestividade, de modo a possibilitar o prosseguimento da execução nº 0003931-18.2015.8.08.0024.

Nas razões recursais (ID 2130708 – pgs. 19/30), a curadora especial requer a nulidade da sentença objurgada, a fim de que os embargos à execução retomem a sua tramitação, alegando, em síntese, que:
i)
o juízo
a quo
, equivocadamente, considerou a contagem do prazo de oposição dos embargos à execução a partir do momento da publicação do despacho que reconheceu a Defensoria como curadora especial no Diário da Justiça eletrônico (29/06/2020), deixando de observar a prerrogativa de intimação pessoal mediante carga dos autos (art. 127, inciso I, da LC nº 80/94, e art. 186, § 1º, do CPC/2015), que somente ocorreu em 03/09/2020, descortinando a tempestividade daquela peça defensiva protocolada em 15/09/2020;
ii)
o protocolo feito no dia 15/09/2020 via e-mail, em razão da pandemia da Covid-19, não foi aceito por ter sido feito através do formato do arquivo
word
, em vez de PDF, em que pese o citado arquivo não ser anexado em nenhum sistema que exigisse aquele formato, mas apenas impresso e distribuído de forma física após o retorno dos trabalhos presenciais;
iii)
o protocolo fora realizado dentro do prazo e para o destinatário correto, sendo recusado com fulcro em empecilho desprezível e que poderia ser sanado por qualquer operador do direito, já que bastaria ser feita a conversão para formato PDF;
iv)
o ordenamento processual civil é pautado pela instrumentalidade das formas, prezando-se a eficácia dos atos, assim oportunizando sempre a convalidação e a emenda de atos processuais ineptos, como na hipótese, em que o vício poderia ser sanado de imediato pelos servidores da distribuição;
v)
considerando que o ato foi praticado durante período de exceção, no qual o trâmite dos processos estava comprometido, a relativização de suas formas deve ser admitida, especialmente diante da boa-fé da curadora especial;
vi)
não teve a oportunidade de se manifestar a respeito da juntada dos embargos à execução em formato equivocado;
vii)
o prazo para a oposição de embargos à execução pelo curador é impróprio, ou seja, aquele previsto em lei serve apenas como parâmetro, pois a peça defensiva do réu revel não pode deixar de ser apresentada, acarretando apenas a destituição do curador frente a sua eventual contumácia.

Em contrarrazões (ID 2130708 – pgs. 31/37), o banco apelado rechaçou o desiderato recursal, tendo enfatizado que:
i)
os embargos à execução são intempestivos, uma vez que a manifestação da Defensoria Pública Estadual foi apresentada somente 08 (oito) meses após a publicação do despacho;
ii)
mesmo possuindo prazo em dobro, a manifestação da Defensoria Pública Estadual foi feita totalmente fora do prazo estabelecido em lei, sem apresentar uma justificativa plausível para tanto, violando os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo.

É o relatório
.
I
nclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
conhecer
do apelo e a este
conferir provimento
a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno do trâmite dos embargos originários, eis que ajuizados tempestivamente. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
Defensoria Pública Estadual
,
curadora especial
de
Leonardo Erlacher Lube de Almeida
e de
Denise Magevski Lube,
em face da r. sentença (fls. 08/09) proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pela recorrente em desfavor de
Banestes S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso VI, e 918, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de sua intempestividade, de modo a possibilitar o prosseguimento da execução nº 0003931-18.2015.8.08.0024.

Depreende-se dos autos que o Banestes S/A propôs ação de execução de título executivo extrajudicial em face dos apelante, pretendendo receber a quantia, atualizada até 18/12/2014 – fl. 32 autos em apenso –, de R$ 86.347,41 (oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos) – fls. 02/04 autos em apenso –, uma vez que aqueles não honraram com o pagamento do contrato de renegociação de operações de crédito nº 13-138837-00 – fls. 09/11 autos em apenso.

Ao receber os autos, a magistrada
a quo
determinou a citação dos executados a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, efetuassem o pagamento do valor indicado na memória de cálculo, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens fossem necessários para garantia da execução, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentassem embargos à execução – fls. 34/35 autos em apenso.

Em razão de os executados não terem sido localizados para serem citados pessoalmente – fls. 36 e 39 autos em apenso – e de os endereços mencionados no sistema INFOJUD serem os mesmos já constantes na exordial, o juízo
a quo
determinou a intimação do banco requerente para se manifestar – fl. 45 autos em apenso –, tendo a instituição financeira exequente solicitado a citação dos devedores por edital – fl. 50 autos em apenso –, o que foi acatado pela julgadora monocrática, além de ter determinado que, em caso de revelia, a Defensoria Pública Estadual seria nomeada curadora especial – fl. 53 autos em apenso.

Implementada a citação por edital – fls. 54/55, 60/61, 63/64 e 65 – e não tendo os executados se manifestado, a magistrada
a quo
determinou a nomeação da Defensoria Pública Estadual como curadora especial e a sua
intimação pessoal
para apresentação da peça que entendesse adequada à espécie – fl. 67 autos em apenso. Realizada, em 03/09/2020, a carga dos autos pela Defensora Pública Estadual, esta informou que, em 15/09/2020, enviou a peça dos embargos à execução por e-mail para o setor de distribuição do foro de Vitória-ES – fl. 68 autos em apenso.

Diante da informação prestada pela Chefe de Secretaria do juízo
a quo
, em 18/12/2020, no sentido que os mencionados embargos à execução não tinham sido distribuídos até aquela data – fl. 68v autos em apenso –, a Defensora Pública Estadual fez nova carga dos autos em 09/02/2021 – fl. 69 autos em apenso – e, em 26/02/2021, protocolou novamente a referida peça defensiva na forma física – fls. 02/05 –, a qual, finalmente, foi distribuída ao juízo
a quo
, contendo o esclarecimento que o setor de distribuição do foro de Vitória-ES recusou o recebimento da petição inicial enviada por e-mail
“apenas pelo fato do arquivo não ter sido enviado em PDF”
– fl. 06.

Por considerar que o despacho intimando a Defensoria Pública Estadual foi publicado no dia 29/06/2020 e que a curadora especial apresentou os embargos à execução somente em 26/02/2021, o magistrado
a quo
, sem oportunizar qualquer tipo de regularização, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a sua intempestividade, ressaltando que a retificação do vício do peticionamento via e-mail na formatação equivocada somente ocorreu mais de 05 (cinco) meses após o término do prazo para apresentação daquela peça defensiva, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos executados, representados pela curadora especial.

A matéria devolvida a reexame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a petição de embargos à execução protocolada por e-mail, no formato equivocado –
word
em vez de PDF –, durante a suspensão do trabalho presencial decorrente da pandemia da Covid-19, dentro do prazo previsto em lei, com a posterior apresentação da petição no formato físico extemporaneamente, seria suficiente para atestar a tempestividade daquela peça defensiva.

De acordo com os arts. 231, inciso II, e 915,
caput
, ambos do Código de Processo Civil
1
, os embargos à execução devem ser ajuizados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial, quando há citação pessoal dos executados, é a data da juntada do mandado respectivo nos autos do processo executivo.

Acontece que, na hipótese, por não terem sido os executados localizados, foram citados por edital e não se pronunciaram, motivo pelo qual a Defensoria Pública Estadual foi nomeada como curadora especial, na forma do art. 72, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
2
, e da Súmula nº 196 do Superior Tribunal de Justiça
3
.

Nesse contexto de atuação da Defensoria Pública Estadual representando os interesses dos executados, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de embargos à execução passa ser
contado em dobro
e somente terá seu
termo
inicial com a intimação pessoal do Defensor Público
, por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, § 1º, c/c 186,
caput
e § 1º, ambos do Código de Processo Civil
4
, e do art. 89, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94
5
, tanto que
o próprio juízo
a quo
, no momento da nomeação da Defensoria como curadora especial,
determinou que sua intimação fosse feita pessoalmente
para que pudesse se pronunciar da forma que desejasse.

A circunstância de a Defensoria Pública Estadual atuar como curadora especial dos executados não modifica a necessidade de ser observada a prerrogativa dos membros daquele órgão, de modo que a ciência do despacho do juízo
a quo
e o início da contagem do prazo para a apresentação dos embargos à execução apenas começou no dia em que fora feita carga dos autos (art. 231, inciso VIII, do CPC/2015
6
), e não a partir da publicação do referido ato processual no Diário da Justiça eletrônico, como compreendeu, equivocadamente, o julgador monocrático na sentença objurgada.

Nesse sentido, a jurisprudência nacional tem deliberado que
“Sendo a Defensoria Pública a curadora especial da parte ré, era indispensável a sua intimação pessoal sobre a decisão que dispensou a realização da perícia médica.”
(AC 70083418038 [nº CNJ 0313712-13.2019.8.21.7000], Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, DJ 16/01/2020, TJRS), bem como que
“
A realização de sessão de julgamento sem prévia intimação pessoal da curadora especial (Defensoria Pública) de uma das partes, (...), viola os arts. 128, I, da LC nº 80/94 e 74, I, da LC estadual nº 65/2003, cuja finalidade é atender à garantia constitucional do contraditório.”
(ED nº 1.0024.02.728130-2/002(1), Relator: Des. Elpídio Donizetti, DJ 23/10/2007, TJMG).

Dessa maneira, constata-se que
o magistrado
a quo
partiu de premissa equivocada
ao formar seu convencimento, na medida em que considerou o início do prazo para apresentação dos embargos à execução a partir da publicação do despacho de intimação da curadora especial no Diário da Justiça eletrônico (29/06/2020), sendo que
o correto seria do dia em que a Defensoria Pública Estadual foi intimada pessoalmente, mediante carga dos autos (03/09/2020)
, o que descortinaria a
tempestividade daquela ação autônoma defensiva que foi protocolada,
via e-mail,
em 15/09/2020
, dentro, portanto, do prazo de 15 (quinze) dias úteis, que, no caso, ainda deveria ser contado em dobro.

Na realidade, a aventada intempestividade dos embargos à execução somente poderia emergir da
equivocada utilização do e-mail
pela Defensoria Pública Estadual para protocolá-lo, uma vez que, naquele período – setembro de 2020 –, já estava em vigor no Poder Judiciário capixaba a fase intermediária de retorno do trabalho presencial decorrente da pandemia da Covid-19 (art. 22 do Ato Normativo TJES nº 88/2020
7
), a qual
retomou a normalidade do protocolo de expedientes físicos
, mediante entrega do documento no foro competente, sendo exigido apenas o prévio agendamento para evitar aglomerações (art. 26 do Ato Normativo TJES nº 88/2020
8
), de forma que
não seria mais possível o peticionamento por
e-mail
ou outros formas eletrônicas
(art. 3º,
caput
e § 1º, do Ato Normativo TJES nº 064/2020, e art. 13 do Ato Normativo TJES nº 88/2020
9
).

Acontece que, naquela ocasião, em vez de a Defensoria Pública Estadual ser informada da impossibilidade de utilizar o protocolo por
e-mail
, até mesmo diante da recente alteração que foi promovida pela fase intermediária – a partir de 24/08/2020 –, após quase 06 (seis) meses de permissão para utilização daquela via eletrônica – desde 20/03/2020, no começo da pandemia do novo coronavírus –,
somente foi esclarecido a curadora especial que esta havia utilizado supostamente o formato equivocado do arquivo
, isto é,
word
em detrimento do PDF, o que, por sua vez, apesar de ser recomendado para assegurar a informação contida no documento, jamais foi exigido por nenhum normativo do Poder Judiciário capixaba.

Diante deste cenário, no qual o setor de protocolo e distribuição do foro de Vitória-ES aceitou que a Defensoria Pública Estadual utilizasse o e-mail para apresentar os embargos à execução, questionando somente, de maneira equivocada, o formato do arquivo enviado,
não há como concluir que aquela ação autônoma defensiva foi protocolada extemporaneamente
, em respeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da boa-fé, da cooperação e da razoabilidade (arts. 3º, 5º, 6º e 8º, todos do CPC/2015).

Vale ressaltar que, naquele período inicial da pandemia provocada pela Covid-19, em que se primava ao máximo pelo distanciamento social em virtude da inexistência, até então, de vacinas para combater o novo coronavírus, o Poder Judiciário Estadual adotou medidas excepcionais para compatibilizar a essencial atividade jurisdicional com a preservação da saúde dos sujeitos do processo, dentre elas justamente o peticionamento por e-mail ou outras formas eletrônicas, a critério de cada unidade jurisdicional (art. 3º,
caput
e § 1º, do Ato Normativo TJES nº 64/2020),
situação que perdurou por vários meses
até que a disseminação do novo coronavírus demonstrou uma melhora neste ente federado.

Destarte, por se tratar de período de exceção, no qual a Administração Judiciária buscava ao máximo compatibilizar a proteção da saúde dos usuários do sistema com a manutenção da atividade jurisdicional, e tendo a Defensoria Pública Estadual utilizado do protocolo via e-mail logo após a normatização que determinou a retomada do protocolo físico, mediante prévio agendamento, revela-se desarrazoável não considerar aquele protocolo “eletrônico” como sendo a data em que os embargos à execução foram apresentados, especialmente por não ter havido resistência da utilização desta via pelo setor responsável do foro de Vitória-ES e considerando a condição de curadora especial da Defensoria, a qual está resguardando os interesses dos executados que não foram localizados para serem citados.

É importante registrar, também, que, mesmo não tendo sido intimada a respeito da impossibilidade de utilização do protocolo via e-mail, a Defensoria Pública Estadual fez nova carga dos autos em 09/02/2021 e, em 26/02/2021, protocolou novamente os embargos à execução, desta vez na forma física, a qual, finalmente, foi distribuída ao juízo
a quo
, contendo o esclarecimento que o setor de distribuição do foro de Vitória-ES recusou o recebimento da petição inicial enviada por e-mail
“apenas pelo fato do arquivo não ter sido enviado em PDF”
, o que, como dito, jamais foi exigido por nenhum normativo do Poder Judiciário durante o período de exceção provocado pela pandemia da Covid-19.

Não fosse o bastante,
partindo da premissa que os embargos à execução foram
apresentados dentro do prazo previsto em lei e alcançaram sua finalidade
, se o juízo
a quo
constatasse eventual equívoco na forma do peticionamento utilizado pela Defensoria Pública Estadual, seja por ter usado a via eletrônica quando não mais permitido ou por ter enviado o documento em arquivo cujo formato não era o mais adequado,
jamais poderia ter extinguido o feito, sem resolução do mérito, em razão da intempestividade
.

Na realidade, diante deste cenário e especialmente por estar a Defensoria Pública atuando na condição de curadora especial, competia ao julgador monocrático adotar
02 (duas) posturas
, quais sejam:
i)
considerar válido o protocolo feito naquela forma e prosseguir com o trâmite dos embargos à execução, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC/2015
10
), uma vez que não havia prejuízo para nenhuma das partes; ou
ii)
intimar a Defensoria Pública Estadual para ter a oportunidade de protocolar a mesma peça dos embargos à execução fisicamente, o que sanaria o eventual vício existente que estava restrito somente à forma do ato processual, tendo como norte os princípios da primazia do julgamento do mérito, da vedação à decisão surpresa e do contraditório (arts. 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/2015).

Assim, não há que falar em intempestividade dos embargos à execução que foram propostos em 15/09/2020, tendo em vista que o prazo para a sua oferta somente se iniciou com a intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, mediante carga dos autos (03/09/2020), e não da publicação do despacho de intimação no Diário da Justiça eletrônico (29/06/2020).

Dessa forma, diante da constatação da tempestividade dos embargos à execução ajuizados pelos apelantes,
imprescindível se faz anular a sentença
objurgada
e determinar o retorno do feito ao juízo
a quo
para o seu devido prosseguimento
, sendo inviável aplicar a teoria da causa madura e apreciar imediatamente o mérito nesta oportunidade (art. 1.013, § 3º, do CPC/2015), eis que sequer foi exercido o contraditório em relação ao banco apelado e existe a possibilidade de abertura da instrução processual para averiguar as teses expostas pelos embargantes/recorrentes, competindo a instância primeva avaliar tal fato.

Antes de concluir, ressalto que com a anulação da sentença e o retorno do procedimento afeto aos embargos à execução, não há que falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais e nem em arbitramento de honorários recursais.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso, para lhe
da
r
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno do trâmite dos embargos à execução no juízo
a quo
, eis que ajuizados tempestivamente.

É como voto.

1
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: I – (...); II – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

2
Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...); II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

3
Súmula nº 196 STJ – Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.

4
Art. 183. (...). § 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

5
Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

6
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...); VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

7
Art. 22. A partir do dia 24 de agosto de 2020 se inicia a fase intermediária, na qual se manterão todas as disposições da fase inicial, mas passando a ser admitido o atendimento presencial nas unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme regulado nos artigos seguintes.

8
Art. 26. O Protocolo de expedientes físicos volta a ser realizado normalmente, mediante entrega física do documento, que será realizado mediante prévio agendamento, nos termos do artigo anterior, priorizando-se, no agendamento, as questões urgentes, conforme exposto em referido dispositivo.

9
Art. 3°. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados e interessados, que devera ser realizado remotamente pelos meios tecnologicos disponiveis.

§ 1°. Cada unidade judiciaria devera manter canal de atendimento remoto que deverá ser amplamente divulgado, inclusive sendo autorizado o peticionamento (inicial e incidental) por
e-mail
ou outras formas eletrônicas a critério da unidade.

Art. 13. Na fase inicial ficam mantidos todos os normativos relativos a realizacao de procedimentos à distancia pelos meios eletronicos, inclusive as atividades dos oficiais de justica e do setores tecnicos, sem prejuízo dos ajustes necessarios, por ato proprio, para a adequacao a Resolucao CNJ n. 322/2020, especialmente ao disposto nos incisos III e IV do art. 4o.

10
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. (...). Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS PARA CITAÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE PRAZO EM DOBRO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO
A QUO
DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS PARA O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO A PARTIR DA CARGA DOS AUTOS, E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. TEMPESTIVO. UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO ELETRÔNICO (VIA E-MAIL). RETOMADA DO TRABALHO PRESENCIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. FASE INTERMEDIÁRIA. PROTOCOLO FÍSICO, MEDIANTE PRÉVIO AGENDAMENTO. ACEITAÇÃO PELO SETOR DE DISTRIBUIÇÃO DO FORO DE VITÓRIA-ES. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO A FIM DE SANAR EVENTUAL VÍCIO DE FORMA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RETORNO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1)
De acordo com os arts. 231, inciso II, e 915,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, os embargos à execução devem ser ajuizados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial, quando há citação pessoal dos executados, é a data da juntada do mandado respectivo nos autos do processo executivo. Acontece que, na hipótese, por não terem sido os executados localizados, foram citados por edital e não se pronunciaram, motivo pelo qual a Defensoria Pública Estadual foi nomeada como curadora especial, na forma do art. 72, inciso II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº 196 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a necessidade de observância da prerrogativa de seus membros da intimação pessoal e do prazo em dobro para a prática dos atos processuais (arts. 183, § 1º, c/c 186,
caput
e § 1º, ambos do CPC/2015, e do art. 89, inciso I, da LC nº 80/94).

2)
A circunstância de a Defensoria Pública Estadual atuar como curadora especial dos executados não modifica a necessidade de ser observada a prerrogativa dos membros daquele órgão, de modo que a ciência do despacho do juízo
a quo
e o início da contagem do prazo para a apresentação dos embargos à execução apenas começou no dia em que fora feita carga dos autos (art. 231, inciso VIII, do CPC/2015), e não a partir da publicação do referido ato processual no Diário da Justiça eletrônico, como compreendeu, equivocadamente, o julgador monocrático na sentença objurgada.

3
)
Não há que falar em intempestividade dos embargos à execução que foram propostos em 15/09/2020, tendo em vista que o prazo para a sua oferta somente se iniciou com a intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, mediante carga dos autos (03/09/2020), e não da publicação do despacho de intimação no Diário da Justiça eletrônico (29/06/2020).

4
)
A aventada intempestividade dos embargos à execução somente poderia emergir da equivocada utilização do e-mail pela Defensoria Pública Estadual para protocolá-lo, uma vez que, naquele período – setembro de 2020 –, já estava em vigor no Poder Judiciário capixaba a fase intermediária de retorno do trabalho presencial decorrente da pandemia da Covid-19 (art. 22 do Ato Normativo TJES nº 88/2020), a qual retomou a normalidade do protocolo de expedientes físicos, mediante entrega do documento no foro competente, sendo exigido apenas o prévio agendamento para evitar aglomerações (art. 26 do Ato Normativo TJES nº 88/2020), de forma que não seria mais possível o peticionamento por
e-mail
ou outros formas eletrônicas (art. 3º,
caput
e § 1º, do Ato Normativo TJES nº 064/2020, e art. 13 do Ato Normativo TJES nº 88/2020).

5
)
Acontece que, naquela ocasião, em vez de a Defensoria Pública Estadual ser informada da impossibilidade de utilizar o protocolo por
e-mail
, até mesmo diante da recente alteração que foi promovida pela fase intermediária – a partir de 24/08/2020 –, após quase 06 (seis) meses de permissão para utilização daquela via eletrônica – desde 20/03/2020, no começo da pandemia do novo coronavírus –, somente foi esclarecido a curadora especial que esta havia utilizado supostamente o formato equivocado do arquivo, isto é,
word
em detrimento do PDF, o que, por sua vez, apesar de ser recomendado para assegurar a informação contida no documento, jamais foi exigido por nenhum normativo do Poder Judiciário capixaba, tornando inviável concluir que aquela ação autônoma defensiva foi protocolada extemporaneamente, em respeito aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da boa-fé, da cooperação e da razoabilidade (arts. 3º, 5º, 6º e 8º, todos do CPC/2015).

6
)
Partindo da premissa que os embargos à execução foram apresentados dentro do prazo previsto em lei e alcançaram sua finalidade, se o juízo
a quo
constatasse eventual equívoco na forma do peticionamento utilizado pela Defensoria Pública Estadual, seja por ter usado a via eletrônica quando não mais permitido ou por ter enviado o documento em arquivo cujo formato não era o mais adequado, deveria ter adotado 02 (duas) posturas, quais sejam: i) considerar válido o protocolo feito naquela forma e prosseguir com o trâmite dos embargos à execução, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC/2015), uma vez que não havia prejuízo para nenhuma das partes; ou
ii)
intimar a Defensoria Pública Estadual para ter a oportunidade de protocolar a mesma peça dos embargos à execução fisicamente, o que sanaria o eventual vício existente que estava restrito somente à forma do ato processual, tendo como norte os princípios da primazia do julgamento do mérito, da vedação à decisão surpresa e do contraditório (arts. 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/2015); mas jamais extinguir o feito, sem resolução do mérito, em decorrência da intempestividade.

7
)
Recurso provido, para anular a sentença objurgada e determinar o prosseguimento dos embargos à execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.